Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704622-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA GOMES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA LUCIA GOMES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e limitou o período de incidência da indenização, bem como definiu a correção do valor exequendo pelo índice da caderneta de poupança (TR). Alega que a decisão merece reforma, pois o Supremo Tribunal Federal determinou que o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda pública. Assevera que descabe a limitação temporal fixada pela magistrada de que o benefício é devido da data da supressão até 28/04/1997, quando foi impetrado o mandado de segurança n. 7.253/97. Isto porque, embora impetrado o mandamus, o julgamento foi ineficiente, porquanto só teve trânsito em julgado na data de 22/04/2003, quando o auxílio alimentação já havia sido restabelecido por ato legislativo a partir de 1/05/2002. Sustenta que a decisão ora agravada que reconheceu apenas o período entre janeiro de 1996 e 28/4/1997 como período indenizatório, não se alinha ao dispositivo da sentença exequenda que determinou o pagamento das prestações em atraso deste a suspensão do direito até o seu restabelecimento, somado ao fato de que o Distrito Federal não interpôs recurso acerca da limitação temporal da indenização ora buscada, impondo-se o ressarcimento de todo o período que o auxílio alimentação não foi pago. Discorre sobre a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor devido, consoante entendimento do STF quanto a sua inconstitucionalidade e orientação do STJ de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios é de aplicação imediata, inclusive aos processos em fase de execução, não havendo ofensa à coisa julgada. Ao final, requer o provimento do recurso com o afastamento dos honorários de sucumbência a que foi condenada e a inversão da condenação com a majoração prevista no art. 85, § 11o do CPC. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificado que a imediata produção dos efeitos da decisão poderá causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. O trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020. O Distrito Federal impugnou os cálculos da credora alegando a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, tendo o MM. juiz a quo acolhido a impugnação neste ponto, e também limitando o lapso temporal de pagamento da indenização até a impetração do mandado de segurança n. 7.253/97. Pois bem. Em que pese a alegação da agravante, deve-se ponderar se com a impetração do mencionado writ houve o restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas, pois, desta forma, as parcelas provenientes da concessão da segurança devem ser excluídas do montante devido. Já com relação ao índice aplicável para correção do valor exequendo, creio assistir razão a agravante. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca com a correção monetária é recompor o valor perdido em razão da inflação. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi fixada a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Portanto, quanto à atualização da dívida exequenda, mostra-se correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do valor da condenação, em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947 - Tema 810), reservando o índice da caderneta de poupança para os juros de mora a partir da citação do devedor no processo de conhecimento (RESP 1.370.899/SP). Segundo o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, os consectários legais da condenação não se sujeitam à coisa julgada, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, evidenciada a probabilidade do direito no tocante aos cálculos do valor devido, faz-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator